Tribunal: TJDFT
Processo: 0756275-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756275-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA contra decisão do Juízo da 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0712218-50.2024.8.07.0020), converteu em penhora o bloqueio judicial do valor de R$ 10.519,78 (dez mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), mantido em conta bancária da empresa. Em suas razões, o recorrente alega que o valor bloqueado é destinado ao pagamento de salários de seus funcionários, sendo verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável. Argumenta que a manutenção do bloqueio compromete a continuidade das atividades empresariais, pois a empresa não possui grande movimentação financeira e depende desses recursos para honrar compromissos trabalhistas. Defende que foram anexados contracheques e mensagens dos funcionários cobrando o pagamento, evidenciando que o montante bloqueado corresponde à folha salarial. Ressalta que a decisão agravada desconsiderou tais provas e fundamentou-se na ausência de extratos bancários e comprovação do faturamento, embora tenha sido demonstrado o impacto direto da penhora sobre o funcionamento da empresa. Pontua que o bloqueio judicial, ao atingir verba de natureza alimentar, viola o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Sustenta que não há razão para relativizar a impenhorabilidade, pois a dívida executada não possui caráter alimentar e o valor bloqueado está abaixo do limite legal. Pondera que a manutenção da decisão agravada pode gerar prejuízos irreversíveis, inclusive o ajuizamento de ações trabalhistas por falta de pagamento de salários, além de comprometer a continuidade empresarial. Requer, liminarmente, a suspensão da liberação dos valores à parte agravada e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, com sua imediata liberação. Preparo ausente em razão de constar pedido de gratuidade de justiça no recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da liberação dos valores bloqueados ao credor, sustentando que tais quantias possuem natureza impenhorável, destinando-se ao pagamento de funcionários e à manutenção da atividade empresarial. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a parte executada, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito, quedou-se inerte. Ato contínuo, sobreveio o bloqueio/penhora de valores na conta bancária de titularidade do devedor, no importe de R$ 10.519,78 (ID 244048354). O executado apresentou a impugnação de ID 242884486 com base no artigo 833, IV do CPC, sob o argumento de que as quantias penhoradas são destinadas para pagamento dos seus funcionários. Ao final, requereu que a liberação dos valores objeto do bloqueio/penhora, porquanto a verba em questão seria impenhorável. Depois de a parte exequente se manifestar acerca da impugnação ao bloqueio/penhora (ID 245228183), vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Após criteriosa análise entendo que os argumentos da parte executada não devem ser acolhidos. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do referido artigo, o que não se subsume à hipótese dos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada. Diga-se ainda, que a impugnação apresentada pela executada é genérica, haja vista que a parte devedora não juntou ao feito documentos suficientes para demonstrar que a manutenção da constrição dos valores ora impugnados configura-se em violação ou prejuízo às atividades da empresa executada. O executado não apresentou nenhum extrato bancário de contas que eventualmente movimenta e, tampouco, comprovou o faturamento da empresa. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Do mesmo modo não merece prosperar a alegação de impenhorabilidade com base no argumento de que os valores bloqueados/penhorados seriam destinados à remuneração dos funcionários, haja vista que tais verbas só adquirem caráter alimentar quando passam, de alguma forma, a integrar o patrimônio do sócio/trabalhador/colaborador. Aliás, esse é o entendimento do Eg. TJDFT: (...) Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. CONVERTO o bloqueio no valor de valor de R$ 10.519,78 (dez mil quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos). Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)”. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso concreto, apesar de apresentar impugnação ao bloqueio levado a efeito nos autos de origem, a executada não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos. Embora sustente que os recursos se destinam ao pagamento de funcionários, não apresentou extratos bancários, demonstrativos de fluxo de caixa, comprovantes de faturamento ou qualquer documentação contábil que permita aferir a real situação financeira da empresa e o efetivo comprometimento de sua atividade em razão do bloqueio judicial. Cabe destacar que a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC dirige-se às verbas de natureza alimentar pertencentes a pessoas físicas, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, como bem ponderado pelo Juízo de origem, valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica não ostentam, por si sós, essa natureza, uma vez que integram o patrimônio da empresa e somente adquirem caráter alimentar quando efetivamente transferidos aos empregados ou sócios, incorporando-se ao patrimônio destes. Com efeito, a impugnação apresentada se mostra genérica, limitando-se a afirmações desprovidas de substrato fático adequado. Não há nos autos prova concreta do alegado inadimplemento salarial decorrente do bloqueio, tampouco demonstração de que a manutenção da constrição efetivamente inviabiliza o funcionamento da empresa, ônus que incumbia à executada nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que esta Corte Judiciária exige que a parte demonstre o comprometimento da continuidade da atividade empresarial para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta de pessoa jurídica, não bastando alegações genéricas ou desacompanhadas de suporte probatório. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. No caso, a agravante não provou que a quantia bloqueada pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, devendo ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720320, 0737639-73.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1755252, 0725587-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.) Assim, revela-se ausente o requisito da probabilidade do direito a justificar o deferimento da medida liminar postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade da necessária coexistência dos requisitos probabilidade de provimento e perigo na demora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto à gratuidade da justiça, observo que além de não ter sido deferida a benesse na origem, a agravante não trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. A mera alegação de que teve contas bloqueadas e enfrenta dificuldades financeiras não basta para a concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração concreta de que não detém condições de suportar o recolhimento das custas processuais sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial. Diante disso, INTIME-SE a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos balanços patrimoniais dos últimos 3 (três) anos, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, deverá a agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator